Tribunal: TJMT
Processo: 1055774-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055774-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA DE MATOS - CPF: 006.648.299-29 (APELANTE), HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO - CPF: 032.794.551-62 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1055774-91.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Jeferson Silva de Matos

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Por se tratar de consectário legal da condenação, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de oficio nesta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1055774-91.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Jeferson Silva de Matos

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeferson Silva de Matos
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
que move contra Banco Daycoval S.A.
julgou improcedente os pedidos da inicial
.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade cartão de crédito, pois, assinou o documento acreditando se tratar de contrato de empréstimo.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da contratação do empréstimo e a reserva de margem consignável, com a condenação da instituição financeira na restituição dos valores cobrados indevidamente e no pagamento do dano moral correlato.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 89031027), suscitando preliminarmente o não conhecimento do apelo, ante a ausência de dialeticidade, e pugnando pela revogação dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso, o arbitramento dos honorários advocatícios e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1055774-91.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Jeferson Silva de Matos

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, o recorrido pleiteia a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido ao apelante.

Sem razão. Na verdade, a referida preliminar sequer merece ser conhecida, face a ocorrência de preclusão.

No caso em voga, os benefícios da justiça gratuita foi concedido durante a marcha processual, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, sendo que do
decisum
não adveio qualquer recurso.

A vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada à situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, o apelado não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pela magistrada, de modo que
não conheço da preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Jeferson Silva de Matos
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra
Banco Daycoval S.A.
, aduzindo que buscou junto à instituição financeira a realização de empréstimo consignado, contudo, foi ludibriado com a realização de outra operação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedente os pedidos da inicial, deixando de condenar o autor
ao pagamento dos honorário advocatícios.

Inconformado, o apelante defende a nulidade da contratação, tendo em vista que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade cartão de crédito consignado, asseverando que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo consignado padrão.

Segue sustentando a ocorrência de prática abusiva por parte do apelado, ante a aplicação dos juros inerentes ao cartão de crédito a empréstimo consignado, devendo a instituição financeira ser condenada na repetição do indébito. Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que as partes celebraram termo de adesão a cartão de crédito consignado, com a disponibilização de valores pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante, mediante TED, conforme se infere do comprovante arrolado no id.

89031014.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 89031016), embora o apelante não tenha realizado nenhuma compra com o cartão de crédito, é incontroverso que a despesa denominada
“saque”
é, na realidade, a transferência bancária realizada pelo apelante.

Nesse passo, não há vias de declarar inexistente o débito, pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, o que restou incontroverso, mormente em razão de o apelante não alegar a inexistência da pactuação.

Portanto
, verifico que o conjunto probatório constante nos autos corrobora com a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou a d. magistrada:

“Podemos perceber que o contrato firmado entre as partes foi acostado aos autos no id. 48207201, com as faturas acostados nos ids. 48207207, não resta dúvida que foi firmado em 16/03/2015 e anuído pelo requerente.

Analisando o contrato acostado aos autos de id. 348207201, verifica que trata de Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento conforme cláusula 2.

Houve a autorização expressa do autor para a remessa do valor do saque pelo cartão de crédito consignado para sua conta como consta a autorização de id. 48207201. Inclusive, ali foi informado a taxa de juros do cartão.

Fato que por si só descaracteriza contrato de empréstimo mútuo, como pretendido na inicial.

É evidente que o autor vem pagando o mínimo da fatura descontada em folha de pagamento, portanto, enquanto não liquidar o débito principal, que vai gerando encargos, não terá finalizada a contratação.

A cobrança de dívida de cartão de crédito que se prolonga no tempo devido a requerente pagar apenas o mínimo da fatura, e assim, que se renova mensalmente. Por essa razão, não há previsão termo final para o encerramento da cobrança.

(...)

De acordo com o confessado pelo requerido, os “saques” realizados com cartão foram disponibilizados diretamente na conta corrente do requerente mediante transferência eletrônica. Uma vez que o autor confessa o recebimento, não há como declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes.
”.
(id. 89031021).

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(RAC n. 1003473-78.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.09.2021)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

De outra banda, nas contrarrazões o apelado pugna pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, verifico que a douta magistrada
a quo
deixou de arbitrar os honorários advocatícios, o que não se mostra adequado, porquanto se trata de consectário legal da condenação, possuindo natureza de ordem pública, de modo que pode ser fixado até mesmo de oficio nesta instância recursal.

Nesse passo, impõe-se a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021